Tribunal: TJBA
Processo: 8009869-45.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
8009869-45.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: JURANDY TELES MASCARENHAS

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

EMBARGADO/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

II/***E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I – Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reapreciação do mérito ou à modificação do entendimento firmado.

II – A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é apenas a interna ao julgado, resultante de incompatibilidade lógica entre suas proposições, o que não se verifica na hipótese.

III – A decisão embargada apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia, alinhando-se à posição majoritária deste Tribunal e do STJ de que a ciência inequívoca da lesão ocorre no momento do saque dos valores, para definição do termo inicial do prazo prescricional, de modo que inexiste omissão quanto à análise dos documentos juntados.

IV – Ausentes os vícios previstos em lei, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

EMBARGOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração na Apelação n.º 8009869-45.2024.8.05.0113
, em que figura como
Embargante
JURANDY TELES MASCARENHAS

e como
Embargado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA